Tribunal: STF
Processo: AP 1848
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JULIA GRAZIELA FRANCO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 22/2/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 24).



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.



     Em 14/2/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Limeira/SP informou o cumprimento integral das condições do Acordo de Não Persecução Penal pela ré JULIA GRAZIELA FRANCO (eDoc. 40). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “para que seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, responsável pelo acompanhamento da execução do ANPP, para que apresente os documentos comprobatórios do cumprimento do ANPP celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e Júlia Graziela Franco.” (eDoc. 44). 



    Em 7/4/2025, oficiei o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, para que encaminhe cópia da íntegra dos autos n. 0005258- 64.2024.8.26.0320, com a comprovação do cumprimento integral do ANPP. 



    Em 9/4/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Limeira/S encaminhou a documentação que comprova o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pela ré JULIA GRAZIELA FRANCO (eDoc. 51-56).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Júlia Graziela Franco, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.58).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JULIA GRAZIELA FRANCO, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelado em 10 (dez) vezes sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



     6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Limeira/SP, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Relatório de Acompanhamento de frequência de prestação de serviços na E. E. Joaquina de Castro Azevedo - Iracemápolis/SP (eDoc. 56, fls.4, 11-13 e 18-29 ).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelado em dez vezes (eDoc. 56, fls.10, 15-18, 30-37 e 42).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDocs. 55-56, fls.50-52; 5-8 ).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc.29).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JÚLIA GRAZIELA FRANCO, CPF nº 415.611.078-83.



    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Limeira/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente